Tribunal: TCU
Processo: 001.494/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional na Assistência Farmacêutica às Pessoas com Diabetes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este relatório de auditoria operacional na Assistência Farmacêutica às Pessoas com Diabetes, com o objetivo de para apurar eventuais irregularidades existentes nas aquisições, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus (DM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, em: 9.1. determinar à Secretaria-Executiva e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, às quais se subordinam respectivamente o Departamento de Logística em Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que implemente as seguintes medidas: 9.1.1. documentem no estudo técnico preliminar, principal documento de planejamento das aquisições de insulinas análogas de ação rápida - IAAR, a análise de riscos, incluindo o exame da conjuntura de mercado a partir de articulação com os diferentes atores interessados, e a avaliação de possíveis medidas de ampliação da oferta e da competitividade, bem como medidas para evitar ou mitigar riscos ao processo de aquisição; 9.1.2. elaborem procedimento operacional padronizado para o planejamento e condução do processo de aquisição de IAAR, de forma a conferir transparência ao processo e orientar os agentes envolvidos nas atividades de planejamento da aquisição, programação da distribuição, acompanhamento do consumo médio mensal, dimensionamento da demanda por insulinas análogas de ação rápida e prazos finais previstos para a execução de etapas-chave dos processos; 9.2. recomendar à Secretaria Executiva e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, às quais se subordinam respectivamente o Departamento de Logística em Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica, que: 9.2.1. estabeleçam canais de comunicação efetiva com as partes interessadas, incluindo gestores do SUS, empresas, associações médicas e de outros profissionais de saúde, associações de pacientes e a Organização Pan-americana de Saúde, abrangendo informações sobre riscos de desabastecimento de insulinas; 9.2.2. estimulem a ampliação da oferta de insulinas análogas no mercado brasileiro, procurando atrair ativamente empresas produtoras de biossimilares a registrarem seus produtos na Anvisa e atuando junto à Organização Pan-americana da Saúde para obter assistência visando ampliar o acesso a produtores internacionais; 9.2.3. aprimorem o método de acompanhamento da demanda e do período de cobertura do estoque existente para a definição do quantitativo de insulina análoga a ser adquirido e distribuído, utilizando sistema de informação que forneça dados completos e confiáveis, considerando as limitações do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus, do Sistema Integrado de Administração de Material (Sismat), da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (Bnafar) e dos procedimentos em uso de troca de informações por meio de planilhas e formulários de preenchimento manual; 9.3. recomendar à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, a qual se subordinam os Departamentos de Assistência Farmacêutica e de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, e à Secretaria de Assistência Primária à Saúde, que, em articulação com a Comissão Intergestores Tripartite e demais instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde, avaliem o impacto das medidas adotadas para incorporar novo medicamento ao SUS e atualizar protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT), antes de sua publicação, em especial os relacionados à organização da rede e à jornada dos pacientes para obtenção do medicamento, bem como a viabilidade dos critérios de inclusão para os tratamentos elencados no PCDT, incluindo a disponibilidade de médicos e de exames; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) que monitore as recomendações proferidas neste acórdão; 9.5. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 018.947/2022-0 , nos termos da Resolução-TCU 215/2008, art. 17, inciso II, encaminhando à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia deste acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, informando-lhe que decorre da Proposta de Fiscalização e Controle 1/2022; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 9.7. arquivar o presente processo com fundamento no artigo 169, inciso II, do RITCU, c/c o art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.